Tribunal: TJDFT
Processo: 0721573-77.2016.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MORA NA ENTREGA AO CONSUMIDOR. MULTA CONTRATUAL. PATENTE A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal centra-se na inexistência de atraso na entrega do imóvel por motivo de “força maior” (escassez de mão de obra qualificada). Logo, não se amolda àquela debatida na Reclamação n. 0703946-69.2019.8.07.90004, em tramite na Câmara de Uniformização do TJDFT (possibilidade de inversão da cláusula penal e sua cumulação com lucros cessantes).
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
III. Excedido o legítimo prazo contratual para entrega da obra e não satisfatoriamente comprovada a tese exculpante de caso fortuito ou força maior (risco específico da atividade), é dever da construtora reparar todos os danos (Precedente do STJ: EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018) (CC, Art. 402 e 475).
IV. Por conseguinte, em razão de previsão contratual (cláusula 7.3.1.2 – ID. 17238369 – pág. 1), e não verificada qualquer abusividade da referida cláusula (CC, Art. 413 e CDC, Art. 51), a fornecedora deverá arcar com a multa nos exatos termos avençados, até porque se trata de contrato de adesão, cujos parâmetros constantes na cláusula penal teriam sido estabelecidos pela própria vendedora.
V. No mais, irretocável a sentença condenatória, acrescida de juros a partir da citação (CC, Art. 405).
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, Art. 55).